Tribunal: TJMT
Processo: 1024933-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024933-66.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DIENES CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 102.318.651-98 (PACIENTE), SEGUNDA VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), Y. O. D. N. - CPF: 118.700.893-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1024933-66.2025.8.11.0000

PACIENTE: DIENES CARDOSO DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. MATÉRIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DEMONSTRANDO RISCO À ORDEM PÚBLICA OU À INSTRUÇÃO CRIMINAL. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. LIMINAR RATIFICADA. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de acusado preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006), cuja custódia preventiva foi decretada pelo juízo de origem sob o fundamento de garantia da ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve nulidade na entrada dos policiais na residência sem autorização judicial; (ii) verificar a legalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva diante de manifestação ministerial favorável à liberdade com medidas cautelares; (iii) examinar a suficiência da fundamentação judicial para justificar a prisão preventiva; e (iv) avaliar a possibilidade de substituição da custódia por medidas alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legalidade da entrada dos policiais no domicílio e a negativa de autoria demandam dilação probatória, inviável na via do habeas corpus.

4. A decretação da prisão preventiva ocorreu por provocação da autoridade policial, não configurando atuação de ofício do juízo, ainda que o Ministério Público tenha se manifestado por medidas cautelares.

5. A decisão judicial carece de fundamentação concreta quanto à periculosidade do paciente, sendo insuficiente a gravidade abstrata do delito para justificar a medida extrema.

6. A ausência de antecedentes, a imprecisão quanto à quantidade da droga apreendida e a inexistência de risco à instrução ou reiteração delitiva indicam a suficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas.

7. A prisão preventiva, por força do art. 282, § 6o, do CPP, é medida excepcional, devendo ser adotada apenas quando não houver outra cautelar adequada e suficiente ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:
"1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial exige demonstração de fundada suspeita de flagrante delito, o que demanda dilação probatória e escapa ao âmbito do habeas corpus. 2. A prisão preventiva pode ser decretada por provocação da autoridade policial, mesmo que o Ministério Público se manifeste por medidas cautelares diversas, desde que haja motivação idônea. 3. A fundamentação genérica e a ausência de elementos concretos de periculosidade impedem a manutenção da custódia, sendo cabível a substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incisos XI, LXI e LXV; CPP, arts. 282, §6o; 310, II; 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 126661, Rel. Min. Marco Aurélio, 1a Turma, j. 04.08.2015; STJ, HC 351.975/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 10.05.2016; STJ, AgRg no RHC 211.176/BA, 6a Turma, j. 18.06.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1024933-66.2025.8.11.0000

PACIENTE: DIENES CARDOSO DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Dienes Cardoso dos Santos
, preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006), apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo.

O impetrante sustenta que: 1) o flagrante é ilegal por violação do domicílio; 2) a prisão preventiva foi irregularmente decretada de ofício, uma vez que o Ministério Público opinou pela liberdade com imposição de medidas cautelares diversas; 3) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 4) o paciente possui predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do CPP; e 5) a custódia cautelar ofende o princípio da homogeneidade e é extremamente desproporcional ao crime que supostamente cometeu, uma vez que, em caso de eventual condenação, caberá a possibilidade de fixação de regime diverso do fechado.

A liminar pleiteada foi deferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo conhecimento parcial da ordem e, na parte conhecida, pela denegação.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1024933-66.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que decretou-lhe a custódia para garantia da ordem pública.

Segundo se extrai do boletim de ocorrência, no dia 23-7-2025, a guarnição policial relatou ter recebido diversas denúncias anônimas apontando a existência de ponto de comercialização de entorpecentes em determinada residência. Diante das informações, intensificaram o patrulhamento no local indicado e, ao se aproximarem do imóvel, visualizaram um indivíduo com características semelhantes às descritas nas denúncias. Ao notar a presença da viatura, o suspeito correu para o interior da casa, sendo seguido pelos policiais, que lograram abordá-lo, juntamente com sua esposa, já no interior da residência. Após busca pessoal sem êxito na localização de ilícitos, ambos negaram a existência de drogas no imóvel. Todavia, os agentes perceberam forte odor característico de maconha, razão pela qual realizaram busca domiciliar, localizando, escondidos em uma cortina dobrada,
três invólucros contendo substância com aparência de maconha e duas porções análogas à pasta-base de cocaína.

Auscultado perante a autoridade policial, Dienes negou ser o proprietário das substâncias entorpecentes apreendidas, atribuindo a possível posse a Yasmin Oliveira dos Santos, de quem afirmou saber ser usuária de drogas. Declarou que não faz uso de entorpecentes, sendo seu único vício o cigarro. Relatou que, no dia dos fatos, encontrava-se na residência de Yasmin, preparando o jantar com a namorada, quando foi surpreendido com a chegada de policiais militares, os quais relataram sentir forte odor de maconha. Disse ter negado a presença de drogas no local, mas os policiais encontraram os entorpecentes escondidos em uma cortina, ressaltando que desconhecia a existência da droga no imóvel.

Conquanto o réu tenha alegado na audiência de custódia que foi surpreendido com a entrada dos policiais em sua residência, o juízo de origem procedeu à homologação da prisão em flagrante e a converteu em preventiva, nos seguintes termos:

Quanto à prisão em flagrante, verifico que estão presentes todas as formalidades exigidas pela lei, como também o auto de prisão em flagrante em comento preenche todos os requisitos previstos no art. 304 do CPP. Denoto, ainda, a existência de flagrância delitiva (CPP, art. 302). Posto isso, não havendo ilegalidade, HOMOLOGO a prisão em flagrante.

Não comprovada a ilegalidade, nesse momento inicial, questões sobre a abordagem e o ingresso na residência deverão ser dirimidas durante a investigação.

No tocante à prisão preventiva, em acolhimento à representação da Autoridade Policial (id 202042376) e em análise detida aos autos, não considero que as medidas cautelares diversas da prisão sejam suficientes.

Com efeito, com relação ao fumus comissi delicti, a materialidade e os indícios de autoria estão presentes, conforme auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, bem como relatos das testemunhas.

O periculum libertatis, ao seu turno, é previsto pelo art. 312 nas causas que ensejam a decretação da medida, quais sejam, “(...) garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (...)” (art. 312 do CPP).

Diante dos elementos informativos colhidos na presente demanda, verifica-se que a necessidade da segregação cautelar tem por escopo a garantia da ordem pública.

Do que restou preliminarmente apurado, o local dos fatos estava sendo alvo de monitoramento, ante a denúncia de tratar-se de ponto de tráfico de drogas. Realizadas buscas na residência, foram encontradas porções de maconha e cocaína.

A quantidade e diversidade de drogas, além da presença de adolescente no local, ao qual o flagrado, inclusive, atribuiu a propriedade das drogas em seu interrogatório extrajudicial, demonstra a gravidade concreta da conduta.

[...]

Ante ao exposto, com fundamento nos artigos 282, § 4o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante do autuado DIENES CARDOSO DOS SANTOS em preventiva.

A
despeito das razões fáticas invocadas pelo impetrante,
segundo o qual a droga não pertencia ao paciente, além de ser nula a diligência de busca domiciliar que localizou os entorpecentes, impende ressaltar que a apreciação das teses de negativa de autoria ou de nulidade da diligência demanda incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Colhe-se da jurisprudência:

[...] A análise acerca da negativa de cometimento do delito, ou mesmo de classificação equivocada da conduta, já que se alega que o paciente não seria traficante, mas mero usuário de drogas, são questões que não podem ser dirimidas em sede de mandamus, por demandarem o reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. [...]
(STJ, HC 351.975/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016).

[...] A negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus. [...]
(STF, HC 126661, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015).

De toda sorte, e
m uma análise preliminar dos autos, não se vislumbra, ao menos neste momento, ilegalidade flagrante na atuação policial que resultou na apreensão dos entorpecentes e na prisão do paciente. Conforme anteriormente exposto, a diligência foi deflagrada após o recebimento de diversas denúncias anônimas indicando a existência de ponto de venda de drogas na residência, sendo que, ao chegarem ao local, os policiais visualizaram o paciente correndo para o interior do imóvel.

Embora o boletim de ocorrência traga relato conciso quanto à origem das denúncias, e o réu alegue que os policiais teriam forjado parte das informações prestadas, tais alegações carecem de dilação probatória, sendo matérias que devem ser aprofundadas no curso da instrução criminal, razão pela qual não comportam exame na estreita via do
habeas corpus.

Em se tratando de prisão preventiva, basta “
a fundada suspeita de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito
” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 12a ed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 682).

Nesse contexto, não se visualiza demonstrada, de plano, a nulidade da busca domiciliar suscitada pelo impetrante.

De igual modo, não há falar em decretação da prisão preventiva de ofício.

A Lei n. 13.964/2019, ao suprimir a expressão ‘de ofício’, que constava no artigo 282, §§2o e 4o, e no artigo 311, ambos do CPP, vedou, de forma absoluta, a atuação
ex officio
do juízo no que se refere à privação cautelar da liberdade.

Entretanto, não age de ofício o juiz quando o
parquet
reconhece a necessidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão e a autoridade judicial opta por esta.

No caso em tela, além de o Ministério Público se manifestar pela fixação de medidas cautelares diversas da segregação, houve ainda representação da autoridade policial pela imposição da custódia cautelar.

Nesse panorama, não há falar em ofensa ao sistema acusatório e, menos ainda, no malferimento do princípio da legalidade.

Colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] II. Questão em discussão

4.
A discussão consiste em saber se a prisão preventiva pode ser mantida com base na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, mesmo diante de manifestação do Ministério Público por medidas cautelares diversas
.

5. Outra questão é verificar se a utilização de atos infracionais ocorridos na adolescência do agravante para fundamentar a prisão preventiva é válida.

III. Razões de decidir

6. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, justificando a necessidade de garantir a ordem pública.

7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, sem que isso configure atuação de ofício.
[...]
(AgRg no RHC n. 211.176/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DO PACIENTE. MODUS OPERANDI ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DO DISTRITO DA CULTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltada a gravidade concreta da conduta do paciente, evidenciada a partir do modus operandi específico do cometimento do homicídio para se evitar que fosse descoberta a relação com traficantes. Tais circunstâncias evidenciam a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

2. Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

3. A representação da prisão pela autoridade policial não ofende o sistema acusatório.

4. Agravo regimental não provido
(AgRg no RHC n. 194.763/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

Contudo, assiste razão ao paciente quanto à fragilidade dos fundamentos que embasaram o decreto preventivo.

A prisão preventiva constitui espécie de tutela cautelar, não se confundindo com antecipação de tutela. Enquanto aquela visa assegurar a utilidade e eficácia da prestação jurisdicional final, esta busca adiantar, ainda que provisoriamente, os efeitos da decisão de mérito. A primeira tem natureza eminentemente conservativa; a segunda, satisfativa.

Como medida cautelar, a prisão preventiva deve observar os requisitos da necessidade e da adequação, previstos no art. 282 do Código de Processo Penal, aliados ao subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, de modo a compatibilizar a tutela dos interesses públicos com a proteção dos direitos fundamentais do indivíduo.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, aferir se há real necessidade de restringir a liberdade do investigado ou acusado para resguardar a conveniência da instrução criminal, a aplicação da lei penal, a garantia da ordem pública ou da ordem econômica. Somente após um juízo positivo quanto a essa necessidade é que se deve perquirir qual medida cautelar, dentre as previstas em lei, se mostra adequada à gravidade concreta do delito, às circunstâncias fáticas e às condições pessoais do imputado, devendo-se eleger sempre aquela que represente menor gravame à esfera de liberdade do indivíduo.

Não por outro motivo o legislador foi expresso ao consignar que
“a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6o).

Na realidade, não se trata de substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares, mas sim de reservar sua aplicação apenas quando aquelas, de caráter menos gravoso, revelarem-se inadequadas ou insuficientes.

De todo modo, quando presentes necessidade e adequação, a prisão preventiva deve apoiar-se no
fumus comissi delicti
– consistente na prova da materialidade do crime e em indícios suficientes de autoria – e no
periculum libertatis
, caracterizado em uma das hipóteses do art. 312 do CPP.

Assim,
as circunstâncias fáticas do caso
é que devem mostrar a necessidade da aplicação de medidas cautelares, entre elas a prisão preventiva.

Este é o ensino de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso concreto, examinadas as peculiaridades que o envolvem, não se evidencia, ao menos neste momento, a imprescindibilidade da medida extrema decretada em desfavor de Dienes Cardoso dos Santos.

É certo que não se pode desconsiderar a gravidade da imputação, consubstanciada na apreensão de duas porções de substância análoga à pasta-base de cocaína e três de maconha. Todavia, embora a natureza do delito seja grave, o acervo probatório até agora coligido não aponta elementos concretos capazes de revelar acentuada periculosidade do agente ou risco efetivo de reiteração delitiva.

Ressalte-se, ademais, a inexistência de qualquer menção à quantidade exata das substâncias apreendidas, assim como de registros de antecedentes criminais em desfavor do réu. Também não há indícios de que esteja tentando embaraçar a instrução criminal, seja mediante destruição de provas, intimidação de testemunhas ou fabricação de álibis.

Nesse contexto, mostra-se viável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, suficientes e adequadas para assegurar a regular tramitação do processo, sobretudo porque vinculam o acusado ao cumprimento das obrigações impostas, sob pena de nova decretação da custódia.

Por tais fundamentos, mantenho a decisão liminar que substituiu a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida e
concedo parcialmente a ordem
de
habeas corpus
em favor de
Dienes Cardoso dos Santos
, para substituir a custódia preventiva pelas medidas cautelares já fixadas
.

Por fim, fica o paciente advertido sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar em caso de descumprimento de quaisquer das condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025